Tribunal: STF
Processo: RHC 268904
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Eder Canno contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.061.477/SP, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de EDER CANNO no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 2296751-60.2025.8.26.0000).
Depreende-se dos autos que o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de quebra de sigilo telefônico, bem como sucessivas prorrogações, no bojo da Medida Cautelar n. 0014125-51.2016.8.26.0506. As provas derivadas das citadas medidas subsidiaram o oferecimento de quatro denúncias em desfavor do ora paciente, as quais foram recebidas.
Informa o impetrante que, com relação às respectivas ações penais, o paciente “está condenado, com trânsito em julgado em uma das ações penais e em outras em [...] recurso de apelação e outra em recurso extraordinário, que tratam de outras teses” (e-STJ fl. 19). Irresignada, a defesa impetrou prévio habeas corpus, que foi denegado, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 22):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE DAS DECISÕES. PRECLUSÃO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame. 1. Habeas corpus impetrado contra decisões que deferiram interceptações telefônicas em investigação de associação criminosa. O impetrante alega nulidade das interceptações por falta de fundamentação adequada. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade das interceptações telefônicas por ausência de fundamentação adequada nas decisões que autorizaram e prorrogaram a medida. III. Razões de Decidir. 3. As decisões de interceptação foram proferidas em 2016, e a defesa tem acesso a elas desde 2017, quando apresentou resposta à acusação sem suscitar a nulidade aqui aventada. A arguição de nulidade é preclusa, pois não foi feita em momento oportuno. Precedentes no STF e STJ. 4. Não há flagrante ilegalidade nas decisões, pois estão amparadas em representações da autoridade policial que indicam indícios de autoria, individualizam os investigados e demonstram a imprescindibilidade da medida para o prosseguimento das investigações, garantindo-se o acesso da defesa aos fundamentos que levaram à quebra do sigilo telefônico. IV. Dispositivo e Tese. 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: A arguição de nulidade, ainda que absoluta, deve ser feito em momento oportuno, sob pena de preclusão. Jurisprudência Citada: STF, HC 229631 AgR- AgR; STJ, AgRg no HC n. 690.070/PR; e STJ, AgRg no HC n. 1.025.793/RS.
Daí o presente habeas corpus, no qual a defesa, em suma, aponta constrangimento ilegal decorrente da nulidade das decisões que autorizaram e prorrogaram a realização de interceptação telefônica nos autos da Medida Cautelar n. 0014125-51.2016.8.26.0506, porquanto teriam sido proferidas sem fundamentação idônea. Requer, inclusive liminarmente, sejam declaradas “nulas todas as decisões de interceptação telefônica e de prorrogação, desde aquela proferida em 31 de maio de 2016, e todas as provas delas derivadas, com a consequente anulação ab initio das ações penais dela derivadas da medida cautelar Proc. nº 0014125- 51.2016.8.26.0506” (e-STJ fl. 20).
É o relatório. Decido.
Percebe-se que as alegações trazidas na impetração estão dissociadas da realidade fática e dos fundamentos apresentados no acórdão da origem. Da análise do acórdão recorrido, tem-se que os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para denegar a ordem foram: (i) preclusão da arguição de nulidade; e (ii) ausência de flagrante ilegalidade. Nota-se que ficou consignado pelo Tribunal de origem no julgamento do habeas corpus originário que “[a] arguição de nulidade das decisões é preclusa. Explico.
As decisões que decretaram e prorrogaram a quebra de sigilo telefônico dos réus foram proferidas no decorrer do ano de 2016 e a defesa do paciente tem acesso a elas há pelo menos 8 anos, quando apresentou resposta à acusação em 20/07/2017.
Na própria resposta à acusação, a defesa do paciente não suscitou nulidade das decisões e pretende agora, após 8 anos, por esta via estreita, atacar as provas que deram origem a 4 ações penais, 2 delas com condenações transitadas em julgado (autos n. 0024447-96.2017.8.26.0506 e n. 0024449-66.2017.8.26.0506) e 1 com condenação em primeiro grau (autos n. 0024448-81.2017.8.26.0506).
É evidente a tentativa de se frustrar a segurança jurídica e a lealdade processual” (e-STJ fl. 25). Entretanto, verifica-se que o fundamento acerca da preclusão da matéria, o qual, per se, sustenta o decisum impugnado, não foi especificamente atacado pelo impetrante, razão pela qual não merece cabimento o presente habeas corpus, tendo em vista a deficiência de sua fundamentação e a impossibilidade de compreensão da controvérsia. De fato, no caso, a defesa do paciente tem acesso às referidas provas, cuja legalidade ora se questiona, desde, pelo menos, a apresentação da resposta à acusação, em 20/7/2017.
Entretanto, a tese de nulidade das interceptações telefônicas somente veio a ser arguida após cerca de 8 anos, inclusive depois do trânsito em julgado de duas das quatro ações penais instauradas em decorrência das aludidas medidas cautelares. Assim, a análise da matéria encontra-se preclusa, porquanto deveria ter sido impugnada em momento oportuno, não havendo se falar em prejuízo presumido ou cerceamento de defesa. Sempre oportuno rememorar que “[a] jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que, no processo penal, mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão” (RHC n. 43.130/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 16/6/2016).
Ante todo o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), indefiro liminarmente o presente habeas corpus. (doc. 16 – grifei).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente requer:
 
Conforme acima demonstrado, ficou devidamente caracterizado que a QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFONICOS, BEM COMO SUAS SUSCESSIVAS PRORROGAÇÕES DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS FORAM REALIZADAS EM DECISÕES PADRONIZADAS SEM RELAÇÃO E EXPOSIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO COM O CASO CONCRETO QUE SE RESUMIRAM A FÓRMULAS GENÉRICA E REPETITIVAS, CONTRARIANDO A LUZ DA FIRME JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TEMA 661 DO STF – POIS FICOU DEMONSTRADO A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES E PRORROGAÇÕES QUE AUTORIZARM O MONITORAMENTO, ASSIM, TODAS AS DECISÕES E PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E AS PROVAS DELAS DERIVADAS DEVEM SER DECLARADAS NULAS, COM A CONSEQUNTE ANULAÇÃO AB INÍTIO DAS AÇÕES PENAIS E DAS PROVAS DELA DERIVADAS.
Assim demonstrado e caracterizado, o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas e suas prorrogações, porquanto autorizadas por decisões carentes de fundamentação concreta, utilizando-se de fórmulas genéricas e padronizadas, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 5º da Lei n. 9.296/1996 e no tema 661 do STF.
Por se tratar de matéria processual e não discutindo o mérito da matéria penal, o remédio heroico que encontramos para coibir a coação ilegal a qual o paciente está sofrendo é o “HABEAS CORPUS”, uma vez que se verifica nesta fase de cognição sumária, a providência excepcional, pois o Paciente se encontra na eminência de ser preso, sendo privado de sua liberdade.
Diante o exposto, demonstrado o “Periculum in mora” e a “fumus boni iuris”, requerer-se de Vossas Excelências, que defiram a LIMINAR pleiteada, para dar conhecimento ao presente “WRIT”, e deferi-lo, pelas razões explanadas. (doc. 20, pp. 33-34).
 
É o relatório necessário. Decido. 
 
Com efeito, este recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.061.477/SP (doc. 16). Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 237.703 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/4/2024 – grifei).
 
Ementa AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É incabível recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 203.562 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2022 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator